Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737038-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Luiz Felipe Martins, requereu, de próprio punho, a revisão criminal das ações penais em que alega ter sido condenado por crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa (ID 50919071). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 51102970). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não identificou os autos originários e nem a execução correspondente. Ressaltou que “houve aparente remessa errônea da missiva ao TJDFT, uma vez que, pelo envelope da carta (ID 50919072), é possível verificar que se trata de preso que cumpre pena na Cadeia Pública de Marialva/PR”. Assim, manifestou-se pela incompetência do TJDFT para apreciar o pedido revisional (ID 51328544). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, pelo reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça para julgamento da revisão criminal e pela remessa dos autos ao juízo competente (ID 52254576). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale salientar que, na própria carta enviada pelo requerente, consta o endereço da Cadeia Pública de Marialva/PR. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que não há execução em nome do requerente tramitando no Distrito Federal, e que as ações penais no 00000878620208160113 e 00050740520198160113 0, nas quais se fundamenta a presente revisão criminal, tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Dessa forma, este Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar a presente revisão criminal. Com efeito, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “g”, dispõe que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados, verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação. De fato, os atos, decisões e sentenças dos juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Ademais, eventual interferência desta Corte sobre atos do Judiciário do Estado do Paraná implicaria afronta à Constituição Federal de 1988, em decorrência da ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a “representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência para processar e julgar a presente ação revisional ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, remetendo-lhe os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador